Tribunal: TJES
Processo: 5002948-35.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002948-35.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRA AMARO DA SILVA NOBRE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°: 5002948-35.2022.8.08.0008

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: ALESSANDRA AMARO DA SILVA NOBRE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGA, EM SÍNTESE, SER APOSENTADA E QUE, EM MEADOS DE AGOSTO DE 2022, AO VERIFICAR EM SEU EXTRATO BANCÁRIO OBSERVOU UM DEPÓSITO DE VALOR QUE DESCONHECIA A ORIGEM. AO DILIGENCIAR JUNTO AO INSS FOI INFORMADA DE QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, ORA REQUERIDA, TERIA REALIZADO EMPRÉSTIMOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DIANTE DE TAL INFORMAÇÃO, REGISTROU UMA RECLAMAÇÃO NO PROCON, RECEBENDO A RESPOSTA DE QUE HAVERIA DOIS CONTRATOS EM SEU NOME (363577098-9 E 363672977-8) E QUE SE ENCONTRAVA EM ABERTO O PRAZO DE CANCELAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A DEVOLUÇÃO DO VALOR NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, O QUE ADUZ TER FEITO NO DIA 03/10/2022. PORÉM, O REQUERIDO DEVOLVEU O VALOR DE R$ 5.632,96 (CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). NO MÉRITO, PUGNOU PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E QUE O REQUERIDO SE ABSTENHA DE NEGATIVAR SEU NOME OU DE REALIZAR COBRANÇAS EM RAZÃO DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NOS AUTOS. POR FIM, PLEITEOU PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LIMINAR INDEFERIDA.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
[...] Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de: A) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida (ID 24493444), determinando a suspensão, em definitivo, dos descontos em razão dos contratos de empréstimo consignado nos 363672977-8 e 363577098-9, sob pena de multa a ser arbitrada para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando que se proceda com o cancelamento dos contratos de empréstimo discutido nos presentes autos; C) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório; e D) AUTORIZAR, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 5.822,96), em consonância com o art. 368 do CCB/02, observando-se que a quantia de R$ 5.632,96 já se encontra à disposição do Juízo conforme depósito de ID 21468171. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95. [...]
”.

(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL. TEMA 929 STJ – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO. INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDO INCÓLUME O COMANDO SENTENCIAL GUERREADO.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FORAM CELEBRADOS PELA RECORRIDA OS NEGÓCIOS JURÍDICOS VERGASTADOS E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM.
NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBJURGADOS. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA AUTORA, E EXPLICO. A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE
SELFIE
”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, AS TRANSAÇÕES VIRTUAIS AQUI DISCUTIDAS DEVERAS FORAM REALIZADAS SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA
SELFIE
E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A RECORRIDA DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DOS CONTRATOS NO ATO DE SEU FIRMAMENTO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
TORNA NECESSÁRIA A NULIDADE DO OBJETO JURÍDICO CELEBRADO.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “
BIOMETRIA FACIAL
” EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DOS SUPOSTOS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DOS CONTRATOS OBJURGADOS, RESTANDO CONFIGURADO A FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO BANCO.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA
.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA MESMA ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO, VISTO QUE, AINDA QUE EIVADO DE VÍCIOS ENSEJADORES DAS NULIDADES PRETENDIDAS PELA RECORRENTE, NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO RÉU. NESTA ESTEIRA, TENHO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA, DEVE SER MANTIDA POR SEUS TERMOS.

(6).

RECURSO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
(7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS.
(8)
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)